Tribunal: TJDFT
Processo: 0008012-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008012-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comprove o Distrito Federal a efetiva desistência e respectiva homologação dos recursos que interpôs (cláusula 2a do acordo firmado com o SINDIRETA). I. Brasília, 29 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador